Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO. PARCELAMENTO. VONTADE UNILATERAL. MODIFICAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA. MOTIVOS PESSOAIS.
1. A transação é negócio jurídico bilateral, o que impossibilita a alteração obrigacional a partir da manifestação de vontade de apenas uma das partes. A parte credora não pode ser obrigada a aceitar proposta de acordo apresentada pelo devedor no curso do processo.
2. Condições pessoais não justificam a inadimplência.
3. Apelação desprovida.